Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSO N.: 0710862-22.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA. AGRAVADO(A)(S): TECNOGENE DIAGNÓSTICOS MOLECULARES ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI - EPP E OUTROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora e Administradora Correia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0026246-73.2014.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelo executado Nivaldo Pereira Alves e desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto da matrícula n. 53323, do CRI do 1o Ofício/DF, localizado na AOS – 04, Bloco F, apartamento 116, Brasília/DF. Em suas razões recursais (ID 15853268), a agravante alega que o entendimento da Excelsa Corte exarado no RE n. 605.709/SP cuida-se de uma exceção e não se aplica ao presente caso, pois não foi prolatado sob a sistemática da repercussão geral. Argumenta que, à luz da diretriz perfilhada na Súmula n. 549 do c. STJ e no Tema n. 708 da Corte Cidadã sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema n. 295 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, e no art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/90, é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial ou residencial. Assinala que a manutenção da r. decisão acarretar-lhe-á prejuízos, pois obstará o recebimento do crédito objeto do feito executivo. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 15853270. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos, porquanto, em um juízo de cognição sumária, não se afigura possível a penhora de bem de família do fiador em casos de locação comercial, à luz do entendimento exarado pela Excelsa Corte à ocasião do julgamento do RE n. 605.709/SP. No aspecto, malgrado o referido julgado não ostente natureza vinculante, vislumbra-se que, em razão das premissas fáticas distintivas delineadas em caso de locação comercial, foram sopesados valores constitucionais para se ultimar pela reportada conclusão, revelando-se escorreita, de plano, a r. decisão agravada que se fundamentou no aludido precedente. Ademais, a fiança consiste em garantia, livremente assumida pelo fiador, que não exige contraprestação do afiançado e, por isso, comporta interpretação restritiva. No tocante ao alegado perigo de dano, vê-se que o Juízo de origem, na decisão vergastada, intimou a exequente, ora agravante, para que informe se persiste o interesse na penhora de outro imóvel, não se mostrando crível, neste momento de análise prévia, que inexistem bens aptos à satisfação do crédito executado. Nesse contexto, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento pelo colegiado, após a completa instrução, com a oitiva da parte agravada. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora